Tribunal: STJ
Processo: 5995087-35.2020.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700359 - MG (2024/0268576-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DEBORA CRISTINA BRETTAS ANDRADE GUERRA
AGRAVANTE
: FACEB EDUCACAO LTDA
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
RODOLFO
HENRIQUES
DO
NAZARENO
MIRANDA
-
MG062601
DANIELA LOBATO DE ALMEIDA ARAUJO - MG071942
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
AGRAVADO
: KESCIA MARIA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CHRISTIANO FONSECA PENZIN - MG076929
PROCOPIO AUGUSTO RODRIGUES DE FREITAS - MG110793
INTERES.
: AGEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: SND GESTAO EDUCACIONAL LTDA
OUTRO NOME
: ALG-GESTAO EDUCACIONAL LTDA - EPP
INTERES.
: CESBOM-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BOM
DESPACHO LTDA
INTERES.
: NIZIA MARIA PIRES ANDRADE GUERRA
INTERES.
: SANDRA MARA ANDRADE GUERRA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO.
IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
APURAÇÃO DE HAVERES. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO FOI DEVIDAMENTE
PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A conclusão do Tribunal
quanto à existência de sociedade de
a quo
fato decorre da análise do conjunto fático-probatório da demanda, de
modo que ilidir as convicções formadas nas instâncias ordinárias
exigiria nova análise desses elementos, conduta vedada em sede de
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A pretensão de apuração de haveres é diversa da pretensão a
lucros não distribuídos e também não se assemelha com a pretensão
Documento eletrônico VDA48441941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 660c9644-bdd6-41f7-a5e6-6bf1f89a1838

de responsabilização do sócio administrador, cada uma tendo prazo
prescricional específico.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que
a prescrição da pretensão de apuração de haveres em razão da
exclusão de sócio é decenal.
4. Não se pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal
recorrido tenha emitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no
recurso especial.
5. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, a ausência de
enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como
violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de
embargos de declaração, impede o acesso à instância especial,
porquanto
não
preenchido
o
requisito
constitucional
do
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF para ambas as alíneas.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48441941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 660c9644-bdd6-41f7-a5e6-6bf1f89a1838

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2700359 - MG (2024/0268576-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DEBORA CRISTINA BRETTAS ANDRADE GUERRA
AGRAVANTE
: FACEB EDUCACAO LTDA
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO -
MG056759
RODOLFO
HENRIQUES
DO
NAZARENO
MIRANDA
-
MG062601
DANIELA LOBATO DE ALMEIDA ARAUJO - MG071942
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
AGRAVADO
: KESCIA MARIA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CHRISTIANO FONSECA PENZIN - MG076929
PROCOPIO AUGUSTO RODRIGUES DE FREITAS - MG110793
INTERES.
: AGEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: SND GESTAO EDUCACIONAL LTDA
OUTRO NOME
: ALG-GESTAO EDUCACIONAL LTDA - EPP
INTERES.
: CESBOM-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BOM
DESPACHO LTDA
INTERES.
: NIZIA MARIA PIRES ANDRADE GUERRA
INTERES.
: SANDRA MARA ANDRADE GUERRA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO.
IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
APURAÇÃO DE HAVERES. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO FOI DEVIDAMENTE
PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. A conclusão do Tribunal
quanto à existência de sociedade de
a quo
fato decorre da análise do conjunto fático-probatório da demanda, de
modo que ilidir as convicções formadas nas instâncias ordinárias
exigiria nova análise desses elementos, conduta vedada em sede de
recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A pretensão de apuração de haveres é diversa da pretensão a
lucros não distribuídos e também não se assemelha com a pretensão
Documento eletrônico VDA48257337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:09
Código de Controle do Documento: 4fe5c840-8c0c-4b7c-91a2-dcdad7bca96b

de responsabilização do sócio administrador, cada uma tendo prazo
prescricional específico.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que
a prescrição da pretensão de apuração de haveres em razão da
exclusão de sócio é decenal.
4. Não se pode falar em prequestionamento sem que o Tribunal
recorrido tenha emitido juízo de valor sobre o preceito dito violado no
recurso especial.
5. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, a ausência de
enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como
violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de
embargos de declaração, impede o acesso à instância especial,
porquanto
não
preenchido
o
requisito
constitucional
do
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do
STF para ambas as alíneas.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DEBORA CRISTINA BRETTAS
ANDRADE GUERRA e FACEB EDUCACAO LTDA. (DEBORA e outra) contra decisão
monocrática de minha relatoria, assim ementada:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO
DE SOCIEDADE DE FATO. APURAÇÃO DE HAVERES. PRAZO
PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO. DECENAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (e-
STJ, fl. 1.117)

Nas razões do presente inconformismo, defenderam que
houve
(1)
configuração de decadência;
deve ser aplicada ao caso a prescrição trienal; e
(2)
(3)
deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva em face de FACEB Educação Ltda.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.178-1.190).

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.

(1) Da decadência

Documento eletrônico VDA48257337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:09
Código de Controle do Documento: 4fe5c840-8c0c-4b7c-91a2-dcdad7bca96b

DEBORA e outra alegaram que não depende de qualquer análise fática-
probatória o reconhecimento do prazo decadencial, pois decorre de lógica, na medida
em que a apuração de haveres necessariamente ocorreu do reconhecimento da
sociedade de fato, que, por sua vez, decorreu da anulação da alteração contratual por
meio da qual a agravada se retirou da sociedade.
No entanto, o delineamento fático trazido no acórdão estadual foi o
reconhecimento de sociedade de fato e, portanto, entendeu que se aplica o prazo
prescricional para apuração de haveres, e não decadencial, uma vez que para o
reconhecimento da sociedade de fato é imprescritível. Veja-se:
O que se pretende, na verdade, é a declaração de outra sociedade,
nunca registrada.
[...]
No caso dos autos, a Autora, ora Agravada, busca, na origem, a
declaração da existência da sociedade de fato e, também, a apuração
de supostos haveres a ela devidos. (e-STJ, fls. 738-741)

Dessa forma, quanto a qualquer outro ponto fático trazido por DEBORA e
outra, verifica-se que, além de inviável a sua análise em decorrência da Súmula n. 7 do
STJ, ela nem sequer foi prequestionada, pois não é possível alterar o conteúdo fático
trazido pelo acórdão.
Mantida, assim, a incidência da Súmula n.7 do STJ.

(2) Da prescrição

DEBORA e outra reiteram o entendimento de que deve ser aplicado o prazo
de 3 anos, trienal, na apuração de haveres.
Importante esclarecer que o acórdão trazido por DEBORA e outra é sobre
distribuição de lucros, e não apuração de haveres e cada um possui um prazo
prescricional específico.
Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE.
APURAÇÃO
DE
HAVERES.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição, ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por
via inadequada.
Documento eletrônico VDA48257337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:09
Código de Controle do Documento: 4fe5c840-8c0c-4b7c-91a2-dcdad7bca96b

2. A pretensão de apuração de haveres é diversa da pretensão a
lucros não distribuídos e também não se assemelha com a pretensão
de responsabilização do sócio administrador, cada uma tendo prazo
prescricional específico.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.066.005/MT, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
- sem destaque no original)
11/4/2025

A jurisprudência desta Corte é de que a pretensão de apuração de haveres,
em razão da exclusão de sócio, possui prazo decenal e, portanto, o acórdão recorrido
está em consonância com o entendimento, sendo mantida a aplicação da Súmula n. 83
do STJ.
Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 284/STF. APURAÇÃO DE
HAVERES.
PRAZO
DECENAL.
SÚMULA
No
568/STJ.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 283/STF.
1. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Súmula no 284/STF, aplicada por analogia.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a
prescrição da pretensão de apuração de haveres em razão da
.
exclusão de sócio é decenal
3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.066.005/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. -
11/11/2024
14/11/2024
sem destaque no original)

Isso porque a pretensão de apuração de haveres ocorre com a rescisão dos
vínculos do contrato social que uniam determinado sócio aos demais. Com o
desligamento desse sócio, é necessário que se faça o levantamento dos valores
relativos à sua participação, e o prazo prescricional é o decenal, diante da inexistência
de regra específica.
No que se refere aos lucros, esses são distribuídos periodicamente e podem
ser exigidos pelos sócios que ainda participam da sociedade, na hipótese em que não
se procede à distribuição dessas verbas na forma devida. Também pode ocorrer o
contrário, quando os lucros são distribuídos indevidamente, devendo ser restituídos à
sociedade.
Documento eletrônico VDA48257337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:09
Código de Controle do Documento: 4fe5c840-8c0c-4b7c-91a2-dcdad7bca96b

Nesse caso, é aplicável o art. 206, § 3o, VI, do CC, que prevê a prescrição
em 3 anos para a pretensão de restituição dos lucros, regra coerente com o que dispõe
o art. 203, § 3o, III, do CC, que prevê 3 anos de prescrição para haver juros, dividendos
ou quaisquer outras prestações acessórias.
Sendo esse o caso mencionado pelo acórdão trazido nas razões do agravo
interno.
Portanto, não está demonstrada a alteração da jurisprudência desta Corte
acerca do prazo decenal para a pretensão de apuração de haveres e, assim, mantida a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

(3) Da ilegitimidade passiva

DEBORA e outra alegaram que a FACEB Educação Ltda. não deveria
figurar no polo passivo da demanda, pois a pretensão da autora é o reconhecimento de
uma sociedade nunca registrada entre ela e o Sr. Antônio, o que não poderia ser
oposto às empresas agravantes.
Ocorre que a fundamentação do acórdão foi no seguinte sentido:
Assim, os direitos envolvendo a sociedade, mormente acerca de
possíveis haveres, devem ser defendidos pela sociedade e pelos
sócios remanescentes. (e-STJ, fl. 746)

Dessa maneira, verifica-se que a matéria nem sequer foi devidamente
prequestionada, pois o Tribunal de Justiça não emitiu nenhum juízo de valor sobre a
possibilidade de a sociedade não responder pela apuração de haveres. Nota-se que a
decisão reconhece a sociedade de fato e inclui a sociedade para responder também
a demanda, mas não há qualquer discussão sobre o tema.
Logo, os termos trazidos nas razões não foram devidamente debatidos, o
que faz incidir a Súmula n. 211 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...]
3. Quanto à alegação de preclusão para discussão do valor da causa,
a ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo
apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a
oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância
Documento eletrônico VDA48257337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:09
Código de Controle do Documento: 4fe5c840-8c0c-4b7c-91a2-dcdad7bca96b

especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF
para ambas as alíneas.
[...]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.696.501/MG, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
28/4/2025
5/5/2025
destaque no original)

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantida em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:09
Código de Controle do Documento: 4fe5c840-8c0c-4b7c-91a2-dcdad7bca96b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.700.359 / MG
Número Registro: 2024/0268576-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205995079001 10000205995079005 10000205995079007 59950873520208130000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEBORA CRISTINA BRETTAS ANDRADE GUERRA
AGRAVANTE : FACEB EDUCACAO LTDA
ADVOGADOS : JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO - MG056759
RODOLFO HENRIQUES DO NAZARENO MIRANDA - MG062601
DANIELA LOBATO DE ALMEIDA ARAUJO - MG071942
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
AGRAVADO
: KESCIA MARIA DE CARVALHO
ADVOGADOS : CHRISTIANO FONSECA PENZIN - MG076929
PROCOPIO AUGUSTO RODRIGUES DE FREITAS - MG110793
INTERES.
: AGEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: SND GESTAO EDUCACIONAL LTDA
OUTRO
NOME
: ALG-GESTAO EDUCACIONAL LTDA - EPP
INTERES.
: CESBOM-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BOM DESPACHO
LTDA
INTERES.
: NIZIA MARIA PIRES ANDRADE GUERRA
Documento eletrônico VDA48410265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: f0b1f15a-5355-4d79-aee9-b338865aafbe

INTERES.
: SANDRA MARA ANDRADE GUERRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEBORA CRISTINA BRETTAS ANDRADE GUERRA
AGRAVANTE : FACEB EDUCACAO LTDA
ADVOGADOS : JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO - MG056759
RODOLFO HENRIQUES DO NAZARENO MIRANDA - MG062601
DANIELA LOBATO DE ALMEIDA ARAUJO - MG071942
ELISA ANDRADE ANTUNES DE CARVALHO - MG220316
AGRAVADO
: KESCIA MARIA DE CARVALHO
ADVOGADOS : CHRISTIANO FONSECA PENZIN - MG076929
PROCOPIO AUGUSTO RODRIGUES DE FREITAS - MG110793
INTERES.
: AGEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: SND GESTAO EDUCACIONAL LTDA
OUTRO
NOME
: ALG-GESTAO EDUCACIONAL LTDA - EPP
INTERES.
: CESBOM-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BOM DESPACHO
LTDA
INTERES.
: NIZIA MARIA PIRES ANDRADE GUERRA
INTERES.
: SANDRA MARA ANDRADE GUERRA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: f0b1f15a-5355-4d79-aee9-b338865aafbe